Tribunal: TJSP
Processo: 0043765-21.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Fauna
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal 21.113/2022 de são carlos. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME FUNDAMENTADO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ACERCA DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO TRAVADA NO ÂMBITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA IMPUGNADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA RESERVA DE PLENÁRIO DIANTE DA NATUREZA PROVISÓRIA DO

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal 21.113/2022 de são carlos. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME FUNDAMENTADO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ACERCA DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO TRAVADA NO ÂMBITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA IMPUGNADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA RESERVA DE PLENÁRIO DIANTE DA NATUREZA PROVISÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SERÁ EMITIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO, COM observação e DETERMINAÇÃO.